Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, reforço que o exequente é JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO. No ID: 39778909, o DF comprovou o pagamento dos créditos relativos aos honorários da execução e de JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO. No ID: 40400419, houve concordância com montante depositado pelo DF. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em relação a JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, a teor do artigo 924, inciso II do CPC (requisitórios de ID: 37030844 e 37030847). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador